Tribunal: TJSP
Processo: 2285650-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Exceção de Pré-executividade rejeitada – Alegação de nulidade das CDAs que embasaram a execução fiscal – Ausência de qualquer nulidade no caso concreto - Certidões que preenchem todos os requisitos legais – Multa moratória de 20% que não é excessiva e nem confiscatória - Cumulação de multa e juros que não configura "bis in idem" - Decisão mantida –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Exceção de Pré-executividade rejeitada – Alegação de nulidade das CDAs que embasaram a execução fiscal – Ausência de qualquer nulidade no caso concreto - Certidões que preenchem todos os requisitos legais – Multa moratória de 20% que não é excessiva e nem confiscatória - Cumulação de multa e juros que não configura "bis in idem" - Decisão mantida – Recurso improvido.